Tribunal: TJDFT
Processo: 0714276-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106/STJ. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA 106. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu na obrigação de fornecer o medicamento lmunoglobulina humana intravenosa, no tratamento de Ganglionopatia Autonômica Imunomediada (GAI).

2. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

3. Na espécie, a autora possui diagnóstico atual de Ganglionopatia Autonômica Imunomediada (GAI) - ID 20125809. O relatório médico acostado ao feito indica a necessidade do tratamento com o medicamento vindicado, nos seguintes termos: “De acordo com a Literatura o tratamento é baseado em imunoglobulina, inicialmente na dose de 2 gramas/quilo em 5 dias, durante 3 meses, para avaliação de resposta. Posteriormente, caso a resposta seja positiva, poderemos tentar a redução para 1grama/quilo em 2 dias, seguida de dose de manutenção de 0,4g/dia em dia único. Neste período tentaremos também a associação com droga imunossupressora na tentativa de retirarmos a imunoglobulina posteriormente. De fato, a indicação da imunoglobulina é baseada em estudos pequenos (relatos de casos e séries pequenas) pelo fato de se tratar de doença rara e cujo diagnóstico é de exclusão (veja toda a propedêutica diagnóstica realizada pela paciente).” – ID 20125809.

4. Acrescenta a médica que “Considerando-se os riscos de morte pelos sintomas disautonômicos, o emagrecimento importante pela diarréia crônica e a síndrome dissabsortiva por ela gerada, a busca contínua por diagnóstico e tratamento por parte da paciente desde o início dos sintomas, os sintomas de estresse, ansiedade e alteração de humor vivenciados ao longo dos anos, além da ampla investigação etiológica na busca por outros diagnósticos diferenciais, o diagnóstico de Ganglionopatia Autonômica Imunomediada me parece bem estabelecido, assim como a necessidade de tratamento com a imunoglobulina. A paciente recebeu imunoglobulina humana pela farmácia de alto custo do GDF para realização do primeiro ciclo que foi feito em 06/07/2020. A proposta seria realização de mais dois ciclos mensais para avaliação de resposta, em agosto e setembro. Caso não haja melhora, a medicação será então suspensa”.

5. O parecer técnico do núcleo de apoio técnico ao Judiciário – NATJUS, (ID 20125645), embora tenha concluído que a demanda seria “não justificada” (pois até aquele momento não tinham sido anexados exames complementares da investigação diagnóstica que respaldassem a hipótese diagnóstica de GAI) consignou que o benefício/efeito/resultado esperado do medicamento seria o “Controle dos sintomas da Ganglionopatia Autonômica Imunomediada, com melhora das funções autonômicas comprometidas e da qualidade de vida”.

6. No caso concreto, a médica da Rede Sarah, que acompanha a paciente, indicou o tratamento vindicado nos autos, tendo em vista os riscos advindos do quadro clínico da paciente, detidamente relacionados no parecer médico. Há, inclusive, destaque para a informação de que a paciente recebeu imunoglobulina humana pela farmácia de alto custo do GDF para realização do primeiro ciclo, que foi feito em 06/07/2020, com a indicação de mais dois ciclos mensais”.

7. Ressalta-se que a médica teve o cuidado de explicar que “a indicação da imunoglobulina é baseada em estudos pequenos (relatos de casos e séries pequenas) pelo fato de se tratar de doença rara e cujo diagnóstico é de exclusão” - ID 20125809.

8. Nesse contexto, encontram-se presentes os requisitos autorizadores previstos no tema 106/STJ para o fornecimento da medicação.

9. A incapacidade financeira da autora em arcar com os custos do tratamento foi comprovada, haja vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a hipossuficiência da requerente.

10. Lado outro, existe laudo fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste a autora, que atesta a imprescindibilidade e necessidade do medicamento, com registro na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência, assim como a inadequação dos fármacos fornecidos pelo SUS no tratamento da moléstia (já fez uso de pulsos mensais de ciclofosfamida e metilprednisolona; posteriormente trocados por azatioprina, sem que houvesse melhora clínica – ID 20125615), sobretudo quando observado o quadro clínico da autora e a possibilidade de melhora de sua qualidade de vida.

11. Pelas razões expostas, a reforma da sentença para determinar ao Distrito Federal que disponibilize o medicamento lmunoglobulina humana intravenosa, nos termos da prescrição médica e pelo tempo que perdurar a sua necessidade, é medida que se impõe.

12. Recurso conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, disponibilize o medicamento lmunoglobulina humana intravenosa, nos termos da prescrição médica e pelo tempo que perdurar a sua necessidade, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio do fármaco pleiteado.

13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.